Tribunal: STF
Processo: Rcl 49947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A., com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0002207-32.2011.5.04.0201), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S.A. expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5): 
    Em razão do julgamento proferido nos autos dos IRR’s nºs. 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobras pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referido IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema. 
    Após a analisar o pedido, a Vice-Presidência desse egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os feitos, na abrangência requerida pela Petrobras. Vejamos extrato da decisão: 
    (…)
    Posteriormente, diante de agravo interno interposto por um dos requeridos, o e. Ministro Alexandre de Moraes confirmou a decisão do e. Ministro Vice-Presidente: 
    (…)
    Em 29/07/2021, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes deu provimento ao RE 1.251.927, interposto pela PETROBRAS em face do acórdão do TST nos autos dos IRR’s nºs. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, nos seguintes termos: 
    (..)
    Tal decisão, contudo, ainda não transitou em julgado, uma vez que foram interpostos Agravos Regimentais em face da r. decisão monocrática, ainda pendentes de julgamento, nem retirou expressamente a determinação de suspensão dos processos proferida na Pet 7.755. 
    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 41.900, em 17/08/2021, o Min. Alexandre de Moraes manifestou o entendimento de que todos os processos envolvendo a controvérsia sobre o cálculo do “Complemento da RMNR” devem permanecer suspensos até o julgamento final do RE 1.251.927, consoante a seguinte transcrição feita livremente do vídeo da sessão de julgamento disponível no canal do STF no Youtube, a partir do minuto 15:101 : 
    (…)
    Assim, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR, qualquer que seja a fase de sua tramitação. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com reconhecimento da nulidade do julgamento efetuado no processo nº 0002207- 32.2011.5.04.0201 e determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (fl. 14). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – arantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 13/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o processo de origem encontra-se ativo. 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755-MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 
    Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de ação ajuizada em face da ora reclamante, na qual se discute o cálculo da RMNR (doc. 3). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755-MC.
    Posteriormente à decisão proferida na PET 7.755-MC, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a Autoridade Reclamada deu seguimento à AP 0002207-32.2011.5.04.0201 (doc. 7).
    Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, como no presente caso, se equivocou a autoridade coatora. Aliás, esse é o entendimento que tem prevalecido na 1ª Turma desta CORTE:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. A controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais relacionadas à prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    2. Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional se estende a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, deveria o Tribunal de origem ter sobrestado o andamento processual no presente caso. Há, portanto, manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755.
    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.
    (Rcl 37.480 AgR, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020)
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao não sobrestamento do andamento do processo de origem, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755. 
    Por oportuno, registro que, em 28/7/2021 proferi decisão no RE 1.251.927 dando provimento ao Recurso Extraordinário. Contudo, em tal ato decisório — em face do qual, inclusive, foram interpostos agravos ainda pendentes de apreciação — não houve determinação expressa quanto à eventual retomada da tramitação das ações que discutem a temática ora em comento. Subsiste incólume a decisão proferida na PET 7.755, a qual foi desrespeitada.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0002207-32.2011.5.04.0201 até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente